Tribunal: TJMT
Processo: 0013828-15.2016.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013828-15.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 995.532.441-49 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), LTEC CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 11.134.768/0001-74 (APELANTE), ELAINE CRISTINA DA CUNHA MELNICKY - CPF: 122.320.938-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMNAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ACESSO EM RODOVIA DESPROVIDO DE CAUTELA – COLISÃO COM MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

II – Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista de caminhão que, ao adentrar na rodovia não utiliza da devida cautela a fim de realizar a manobra com segurança, de modo a evitar causar prejuízo a si próprio, assim como, a terceiros que transitam na via preferencial. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista.

III - A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LTEC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, de n. 0013828-15.2016, ajuizada por
LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais) a título de danos materiais, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC, desde a data do acidente e, acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente suscita a prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que a citação ocorreu depois de decorrido mais de três anos do despacho inicial.

Alega que não restou comprovada a existência de nexo causal entre a conduta do seu preposto/motorista e os danos supostamente sofridos pelo autor que pudesse ensejar a reparação civil.

Insiste em afirmar que o acidente ocorreu por excesso de velocidade do motociclista na rodovia, assim, pugna para que as obrigações sejam afastadas ou, que a indenização por danos morais seja reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 189838161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO – PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO.

Eminentes pares:

Como dito, a apelante incialmente invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a citação ocorreu depois de decorrido mais de três anos do despacho inaugural.

Como cediço, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que a demora na citação da requerida ora apelante ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que o requerente ora apelado realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com efeito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação e transcurso do prazo prescricional, seja devida à falta de impulsionamento e falha na condução do processo pelo autor.

Desta forma, existindo inércia da parte apelada, pressupõe o reconhecimento da prescrição. No entanto, tal situação não ocorreu nos autos.

In casu
, ficou constatado que o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade do autor, e sim, na burocracia da máquina pública em dar fiel cumprimento aos pedidos realizados pelo apelado, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Logo, rejeito a preliminar da prejudicial da prescrição.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese o requerente ajuizou a presente demanda, ação de reparação por danos materiais e morais causados por acidente de trânsito, em desfavor de LTEC Construções, Comércio e Serviços Ltda, narrando que em 16 de maio de 2016, por volta das 11:40, enquanto se deslocava pela BR 070 Km 7,7 em sua motocicleta, foi atingido por um veículo/caminhão de propriedade da requerida e conduzido por seu funcionário Gilson Gerônimo, que adentrou na rodovia por uma via secundária, sem a devida atenção.

Disse que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, local em que foi constatado que sofrera diversas lesões.

Em sua defesa, além da prejudicial da prescrição, a demandada também alegou que o acidente somente ocorreu em razão da vítima estar trafegando em velocidade muito além da permitida para a via.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal do preposto da ré e a abertura de prazo para apresentação das alegações finais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante.

Isso porque, da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo o boletim de ocorrência e o depoimento pessoal da testemunha da requerida, ouvida como informante, restou demonstrado que a causa do acidente foi a conduta imprudente do condutor do veículo de propriedade da ré LTEC, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA que, ao adentrar na rodovia, não usou da cautela necessária a fim de realizar a manobra com segurança, de modo a evitar causar prejuízo a si próprio, assim como, a terceiros que transitam na via preferencial.

E para que dúvidas não remanesçam, eis a narrativa dos fatos descrita no boletim de ocorrência e excerto do depoimento prestado pela testemunha/informante da parte ré, Gilson Gerônimo:

NARRATIVA DOS FATOS
:

“De acordo com averiguações feitas através de vestígios no local do acidente, constatamos que V1, caminhão volvo, CYF7523, tracionando o semi reboque, placa CQT 5692, adentrou a rodovia, saindo de uma via de acesso, sendo que seu condutor não notou a aproximação de V2, motocicleta honda placa NFH 2721, que seguia pela rodovia e chocou-se contra sua lateral direita.” (Narrativa dos fatos descrito no boletim de ocorrência de id. 189836669 – pág.21, transcrita
in litteris
).

DEPOIMENTO DO SR. GILSON GERÔNIMO
, disse que?

- Estava na BR olhou para os lados e não viu ninguém;

- A vítima veio em alta velocidade e bateu na parte de trás, do lado direito;

- A vítima deslocava no mesmo sentido;

- No momento da batida já estava com o caminhão na rodovia.

Como se nota, mesmo que sendo verídica a informação de que o motociclista estava desenvolvendo uma velocidade muito acima da permitida para a via, tal fato não é suficiente para afastar ou mesmo mitigar a atuação culposa do condutor do caminhão da requerida.

A conduta imprudente do motorista, ao adentrar à rodovia sem a devida cautela, se sobrepôs à velocidade excessiva como causa determinante da colisão. Afinal, o acidente jamais ocorreria se o condutor da ré adotasse
cuidados mínimos
ao realizar a manobra, observando o fluxo da via e a preferência da motocicleta que por ela transitava.

Ao assim atuar, o motorista da ré violou os artigos 28, 34 e 36, do CTB,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá
dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Atropelamento de ciclista por caminhão – Manobra imprudente – Prova testemunhal – Culpa comprovada – Responsabilidade configurada –
Inteligência do artigo 22 e do §2º do artigo 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Dever de cuidado não observado pelo condutor
– Cerceamento de defesa inocorrente – Dano moral – Presentes os requisitos – Fixação adequada – Sentença mantida. Denunciação da lide – Seguradora – Responsabilidade restrita aos termos do contrato de seguro – Lide secundária corretamente julgada procedente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1025793-83.2016.8.26.0576; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)”

Reconhecido o ato ilícito e a culpa do motorista do caminhão, que atuou de forma negligente, a responsabilidade objetiva da empresa proprietária do caminhão decorre do art. 932, III do CC:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do motorista. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

In casu, os danos morais operam
in re ipsa,
e a indenização correspondente não comporta redução, posto que o valor arbitrado – R$ 10.000,00 -

se amolda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para reparar a ofensa sofrida pela vítima, bem como serve como medida educativa para a ré.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023